Tribunal: TJSP
Processo: 1030679-57.2023.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:
SEGURO RESIDENCIAL – COBERTURA NO CASO DE ROUBO OU FURTO MEDIANTE ARROMBAMENTO – AUSÊNCIA DE SINAIS DE ARROMBAMENTO – COMPROVAÇÃO QUE CABIA SOMENTE AO SEGURADO - RECUSA DE INDENIZAÇÃO PELA SEGURADORA - CABIMENTO - CLÁUSULA CONTRATUAL PERFEITAMENTE LEGÍTIMA, AUSENTE QUALQUER ESPÉCIE DE ABUSIVIDADE - IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.

RECURSO DESPROVIDO.